Tribunal: STF
Processo: HC 246365
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 913.986/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Alegando a ilicitude do ato praticado em audiência pelo nobre magistrado ao indeferir – de plano – a produção de provas pelo paciente, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal estadual, não conhecido. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. VIA INADEQUADA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM DE SEGUNDO GRAU. CONCOMITANTE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS E AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL NO TRIBUNAL A QUO. INADMISSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO § 5º DO ART. 1.017 DO CPC. INCOMPATIBILIDADE. ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO CONSTITUCIONAL, NÃO PODENDO SER TRANSFERIDO AO ÓRGÃO JULGADOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: caberia ao ilustre Magistrado ‘a quo’ e/ou Tribunal de origem demonstrar, ainda que minimamente, as razões pelas quais a prova que seria juntada aos autos pela defesa teria caráter manifestamente protelatório ou meramente tumultuário, o que, contudo, não ocorreu. Requer, assim, a concessão da ordem, para ao final declarar nulo o processo judicial criminal original a partir da AIJ realizada, eis que não acolhida as provas apresentadas a tempo e modo legais. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente